Tribunal: TCU
Processo: 002.504/2010-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo CNPq. Bolsa desenvolvimento projeto de pesquisa. (2008).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor do Sr. Ivo Cesar Martorano, ex-bolsista, em decorrência da não conclusão do curso de doutorado, na área de engenharia civil, promovido pela Universidade de Oxford, no Reino Unido; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, em: 9.1. notificar o Sr. Ivo Cesar Martorano para que, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da ciência, efetue e comprove ao Tribunal o recolhimento integral do saldo devedor da dívida a que foi condenado por meio do item 9.1 do Acórdão 8415/2011-TCU-Primeira Câmara , sendo-lhe autorizado, desde já, realizar o pagamento parcelado desse valor em até 36 parcelas, nos termos do art. 217 do RI/TCU; 9.2. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) que: 9.2.1. promova a suspensão dos descontos na remuneração do responsável relativos à dívida constante do item 9.1 do Acórdão 8415/2011-TCU-Primeira Câmara ; 9.2.2. apresente ao Tribunal, no mesmo prazo fixado no item 9.1 deste Acórdão, a comprovação dos valores já recolhidos por meio de desconto em folha na remuneração/proventos do responsável; e 9.3. autorizar a instauração de processo de cobrança executiva destinado à recuperação dos valores devidos, conforme autorizado no subitem 9.3 do Acórdão 8415/2011-TCU-Primeira Câmara , abatendo-se, na oportunidade, os valores já descontados em folha, na hipótese de o responsável não proceder, no prazo fixado no item 9.1 deste Acórdão, ao recolhimento do valor integral ou da primeira de um total de até 36 parcelas do saldo devedor.